Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.

2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva.

3. A conversão do feito em Ação Executiva é uma faculdade do credor quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem.

4. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a apresentar comprovação idônea da localização do veículo, porquanto inexiste tal requisito na legislação.

5. Recurso conhecido e provido.